Tribunal: TJDFT
Processo: 0743509-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743509-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAQUELINE FREIRES VIEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo em Execução interposto por JAQUELINE FREIRES VIEIRA, no qual a agravante pleiteia a concessão do indulto pleno previsto no Decreto no 9.246/2017, argumentando que o descumprimento da pena observado naquele ano de 2017 não teria sido homologado pelo juízo da execução e eventual falta grave estaria prescrita. A agravante foi condenada pelo prática do delito estipulado no art. 33 da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, substituída por 02 penas restritivas de direito, conforme Carta de Sentença de ID 42460059 – pág. 12, Certidão de ID 42460059 – pág. 86, ofício de ID 42460059 – pág. 91. A Decisão de ID 42460059 – pág. 101 estabeleceu o cumprimento de 1080 horas de prestação de serviço à comunidade no prazo de 03 anos e pagamento de prestação pecuniária. Em 18/11/2022, a Juíza da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal indeferiu a concessão de indulto pleno das penas, conforme o Decreto no 9.246/2017, porque a apenada estava em descumprimento da pena na data da publicação do decreto, visto a constatação de abandono do seu cumprimento desde 10/08/2017. No entanto, na mesma sentença, declarou a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade da apenada com fundamento nos art. 107, IV, art. 110 e art. 112 do Código Penal, inclusive da pena de multa, conforme o art. 118 do mesmo Código. Pretende a agravante obter provimento judicial de extinção da punibilidade pela aplicação do indulto natalino (art. 107, II do Código Penal), mas tal provimento já foi deferido, em razão da prescrição constatada (art. 107, IV). “(...) A defesa pleiteia em mov. 109.1 a concessão de indulto pleno das penas, nos termos do artigo 1o, IV, e artigo 10 do Decreto no 9.246/2017, alegando que a sentenciada cumpriu mais de 1/6 da reprimenda até 25/12/2017. (...) Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) apenado, com fundamento nos arts. 107, IV, 110 e 112 do CP. JULGO também EXTINTA, por ter sido alcançada pela prescrição, A PENA DE MULTA imposta, pois as penas mais leves prescrevem com as mais graves, conforme reza o art. 118, do CP. ISENTO o(a) sentenciado(a) do pagamento das custas processuais. Autorizo, desde já, a destinação de eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada a esta Vara. Após o trânsito em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos. (...)” (ID 42460060 – pág. 238) Diante disso, JULGO PREJUDICADO o pedido e NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR